Tribunal: CARF
Processo: 15463.721300/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721300/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PEDRO HENRIQUE SILVA NUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROVAS. LAUDO PERICIAL. SÚMULA CARF N. 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, com
valor do crédito tributário apurado em R$ 45.175,31, referente ao Exercício 2017.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, trata-se de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física, a título de pensão alimentícia e outros, pelo titular e/ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721300/2019-74
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721300/2019-74

dependentes, no valor de R$ 128.013,85, informados na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(DIRPF) por terceiros ou em outros documentos.
Na Impugnação o contribuinte contesta a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Físicas, com Valor da infração: R$ 128.013,85. O impugnante, no ano-calendário 2016,
auferiu rendimentos decorrentes de decisões judiciais conforme comprovantes anexos. Tais
rendimentos são isentos/não tributáveis, de acordo com o Decreto n° 9.580/2018 (RIR/2018), art.
35, inciso II, alíneas b e c, uma vez que é portador de paralisia irreversível e incapacitante, como
fazem prova os laudos médicos ora anexados.
Também anexa:
(1) Ofício 2136/CR/2003 de 06/08/2003 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, 9a Vara de Família, ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro, e Ofício 2137/CR/2003 de 06/08/2003 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, 9a Vara de Família, ao Diretor de Pessoal do INSS. Trata-se de Ofício de Solicitação ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9a Vara da Família, Comarca da Capital,
determinando que os 40% referentes a pensão alimentícia seja descontada em folha de
pagamento de Wagner Nunes de Souza seja paga diretamente ao filho Pedro Henrique Silva
Nunes de Souza, tendo em vista que já completou a maioridade.
(2) Informe de Rendimentos emitido pelo Ministério da Saúde em nome de
Wagner Nunes de Souza, CPF 568.833.747-87, em que consta a pensão alimentícia paga ao
impugnante (fl. 04).
(3) Informe de Rendimentos emitido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
em nome de Wagner Nunes de Souza, CPF 568.833.747-87, em que consta a pensão alimentícia
paga ao impugnante (fl. 16).
(4) Documento da Junta Médica atestando invalidez total e permanente causada
por doença grave (paralisia irreversível e incapacitante), Laudo médico-pericial, Declaração de
Tetraparalisia Cerebral Espástica Grave, Relatório Médico.
O Acórdão n. 108-001.277, da 24a Turma da DRJ08, em Sessão de 28/08/2020,
julgou a impugnação improcedente. Entendeu-se que a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Também se entendeu que o CID indicado no laudo pericial é referente
a monoplegia do membro inferior, o qual não se enquadra no conceito de paralisia irreversível e
incapacitante previsto na legislação.
Cientificado em 01/06/2021 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
06/05/2021, juntando Laudo Médico datado de 13/04/2021. Requer que se julgue pela extinção
do crédito tributário, haja vista ter comprovado mediante laudos oficiais ser portador de moléstia
que determina a natureza isenta dos rendimentos recebidos.
É o relatório.
Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721300/2019-74

Conselheiro Fernando Gomes Favacho
, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 01/06/2021, em 06/05/2021 o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário. Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Isenção. Provas.
O Contribuinte requer a extinção do crédito tributário, posto que teria comprovado
ser portador de moléstia mediante laudos oficiais, que determinam a natureza isenta dos
rendimentos recebidos, conforme documento apresentado, datado de 13/04/2021:
Atesto para os devidos fins que o Sr Pedro Henrique Silva Nunes de Souza, nascido em
29 de novembro de 1982, CPF número 102.342.107-02, RG 020612030-5 (DETRAN
— RJ) apresenta quadro de encefalopatia crônica da infância associada a anóxia
neonatal. Quadro de hidrocefalia secundária a encefalopatia anóxica. Apresentou
retardo importante no desenvolvimento psicomotor. Apresenta sequela definitiva de
tetraparesia espástica grave, estando restrito a cadeira de rodas e com impossibilidade
de realizar atividades laborativas. Equipara-se a paralisia irreversível e incapacitante.
CID 10 G80.0.
Conforme Solução de Consulta Cosit n. 220, de 09/05/2017, publicado no DOU
em 12/05/2017, já citada pelo órgão de piso, não se exige a demonstração da contemporaneidade
dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, de forma que a falta de tais
informações no Laudo Médico apresentado não compromete o gozo da isenção.
São dois pontos guerreados, conforme a decisão da Delegacia Regional de
Julgamento:
O primeiro é que o contribuinte juntou laudo médico pericial com CID G83.1,
indicando monoplegia do membro inferior, a qual não se enquadra no conceito de paralisia
irreversível e incapacitante previsto na legislação. Alega haver erro material na Decisão da DRJ:
No mencionado acórdão é mencionado que o laudo médico-pericial do Ministério da
Saúde apresentado pelo RECORRENTE indica o código CID G83.1, que seria referente
a “monoplegia do membro inferior”, não se enquadrando portanto nas moléstias
elencadas na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Com efeito, o Laudo Médico-Pericial integrante do ofício do Ministério da Saúde
datado de 13/04/2004, por erro material, mencionou o código CID G83.1 que seria referente a
monoplegia do membro inferior. Tanto é assim, que no ofício citado, ao qual o laudo foi
anexado, consta claramente: Invalidez Total e Permanente causada por doença grave (Paralisia
Irreversível e Incapacitante).
O segundo ponto é que, conforme a Consulta Cosit n. 11, de 28/11/2012,
publicada no sítio da RFB em 03/07/2012, para efeito do reconhecimento das isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, somente
podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e
mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.985 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.721300/2019-74

Saúde (SUS). Ainda de acordo com a citada consulta, os laudos médicos expedidos por entidades
privadas, por não se enquadrarem à exigência legal, não podem ser aceitos, ainda que o
atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
A exigência posta em 1a instância se coaduna com a Súmula CARF no 63,
aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010: Para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
O documento apresentado é do Hospital Central da Polícia Militar, ligado à
Secretaria de Estado e Segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Preenche, portanto,
os requisitos constantes na exigência legal de validade do laudo, a saber: o órgão emissor;
qualificação do portador da moléstia; o diagnóstico da moléstia (compreendendo descrição, o
código CID-10 e os elementos que o fundamentaram), bem como o nome completo, a assinatura,
o n. de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o número de registro no órgão
público e a qualificação dos profissionais do serviço médicos oficiais responsáveis pela emissão
do laudo pericial.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 78
DF CARF MF
Original